Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-58.2021.8.14.0063
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800292-58.2021.8.14.0063

APELANTE: SUELY DE FATIMA PEREIRA RABELO

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0800292-58.2021.8.14.0063
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVIL.

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV).

APELADA:
SUELY DE FÁTIMA PEREIRA RABELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. FILHA DE EX-SEGURADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA EM RELAÇÃO À SUA MÃE. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA EX-SEGURADA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 8212/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800292-58.2021.8.14.0063
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV).

APELADA:
SUELY DE FÁTIMA PEREIRA RABELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. sentença prolatada pelo MMº JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ, nos autos de
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE,
ajuizada por
SUELY DE FÁTIMA PEREIRA RABELO
contra
IGEPREV.

Aduz a autora ser filha do
de cujus
LAURA PEREIRA RABELO, que veio a óbito no dia 31/07/2015, em decorrência de insuficiência múltipla de órgãos, neoplasia maligna. Alega a autora que viveu com sua mãe por toda sua vida, haja vista ser portadora de necessidades especiais.

Alega a requerente que formalizou pedido administrativo de concessão de pensão por morte na Agência da Previdência Social de Belém em 02/05/2017, acostando ao seu pedido toda a documentação necessária para a constatação de dependente do
de cujus
, o que foi negado, sob o argumento de “não comprovou a qualidade de dependente e que deveria optar entre a pensão e o benefício de amparo que recebe do INSS”.

Assim, a autora ajuizou a AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE, requerendo a condenação do IGEPREV a conceder em definitivo o benefício em comento e a pagar os valores retroativos a contar do seu requerimento administrativo (02/05/2017), acrescido de juros e correção na forma da lei.

O IGEPREV apresentou contestação. ID 15110430

A parte autora apresentou replica à contestação. ID 15110435

A Juíza de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pleito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, no sentido de:

a) Reconhecer a procedência do pedido de concessão de PENSÃO POR MORTE a SUELY DE FATIMA PEREIRA RABELO, brasileira, portadora do RG nº 3019948 - PC/PA e do CPF n° 667.674.742-15, residente e domiciliado na R. Vila santa Rosa, nº 76, bairro Santa Rosa da Vigia, Vigia PA, CEP 68780-000, em decorrência do falecimento de LAURA PEREIRA RABELO, com data inicial a partir da data de entrada do requerimento administrativo, em 02/05/2017;

b) Condenar o IGEPREV concessão o benefício de pensão por morte à parte autora e o pagamento os valores retroativos desde a data de entrada do requerimento administrativo, em 02/05/2017, até a implantação do benefício aqui deferido observada a compensação dos valores já recebidos a título de Benefício de Prestação Continuada (BPC) a Pessoa com Deficiência, tudo a ser apurado em liquidação, sendo devidamente corrigido e acrescido de juros na forma acima indicada, respeitada, contudo, a prescrição quinquenal.

Deixo de condenar o Réu em custas e despesas processuais por se tratar de um ente da Fazenda Pública, porém, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser calculada em liquidação de sentença e incidindo apenas sobre as prestações vencidas até a prolação desta decisão, excluindo-se as vincendas (Súmula 111/STJ), na forma prevista no § 3º do art. 85 do Novo Código de/ Processo Civil.

Deixo também de fazer a remessa necessária, considerando que o quantum da condenação estimado é inferior ao parâmetro estabelecido no art. 496, II, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso voluntário tempestivo contra a presente, intime-se o(a) recorrido(a) para oferecer resposta, e, decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, remeta-se ao Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao IGEPREV para implantação do benefício em favor da Autora, em até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada ao valor total de R$10.000,00 (dez mil reais).

De igual forma, após o trânsito, expeça-se ofício ao INSS, visando que seja informado que a Requerente não possui mais direito ao AUXÍLIO ASSISTENCIAL PREVIDENCIÁRIO FEDERAL no 115.942.681-0, benefício de prestação continuada, oriundo da LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, em decorrência da pensão por morte ora concedida.”

O IGEPREV interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
aduzindo que a sentença deve ser reformada, visto que não ficou comprovado a dependência econômica da autora em relação à sua mãe. ID 15110444

A apelada apresentou
CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO.
ID 15110447

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação. ID 15401722

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se análise da questão quanto em analisar se assiste o direito à autora ao recebimento do benefício de pensão por morte de sua mãe.

O apelante afirma, em suas razões recursais, a ausência de direito à pensão previdenciária, visto que a apelada não comprovou a dependência econômica entre ela e sua mãe, na época do óbito.

Sabe-se que a pensão por morte é um benefício previdenciário que deve ser pago mensalmente aos dependentes do segurado falecido, com a finalidade de garantir o sustento e amparar a família do ex-segurado. Tal garantia está prevista na Constituição Federal, no seu art. 201, V.

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

V - Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”

Considerando o entendimento consolidado de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
Tempus Regit Actum
, portanto, a lei referência a ser aplicada é aquela vigente a época do fato, inclusive o tema já é sumulado pelo STJ.

“Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

O falecimento da genitora da autora ocorreu em 31/07/2015, devendo ser aplicada a lei vigente à data do falecimento do
de cujus
, qual seja a Lei Complementar nº. 039/2002, a qual disponha:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003);

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 7º
No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR LC44/2003).”

No caso em tela, observo a invalidez da autora antes do óbito de sua mãe, fato comprovado por meio de laudos médicos juntados nos autos (ID 15110421), bem como o recebimento, desde 26/09/2000, do Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado também a pessoa com deficiência, de acordo com declaração do INSS (ID15110422 - Pág. 2). Sendo assim, resta comprovado que a autora era dependente de sua mãe para fins do Regime da Previdência, por ser maior e inválida.

No tocante ao argumento do apelante referente a falta de comprovação de dependência econômica da apelada em relação à sua mãe, nos termos do artigo 6º, §5º da LC nº 39/02, não merece prosperar.

Com efeito, a competência para legislar com relação a questão previdenciária é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, de forma que cabe à União estabelecer as normas gerais, enquanto aos outros entes cabe o estabelecimento das normas específicas. Porém, é importante destacar que a Carta Constitucional deixou bem explicitado que a Lei Federal suspende a eficácia de Lei Estadual, quando a última for contrária ao estabelecido na primeira.

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.”

No mesmo sentido a Lei Federal nº. 9717/1998 proíbe que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Federal de Previdência.

“Art. 5º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.”

Desta forma, a Lei Federal nº. 8213/1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência social, estabelece que são dependentes do segurado os filhos maiores de 21 anos inválido, devendo a dependência econômica ser presumida,
in verbis:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

(...)

§ 4º - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada”

Logo, apesar da norma estadual aplicada ao caso estabelecer que a dependência econômica da autora em relação à sua mãe deva ser comprovada, nos termos artigo 6º, §5º da LC nº 39/02, entendo que deve prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal que prevê a dependência presumida.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça reconhece a dependência econômica presumida do direito de pensão por morte, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91.

Nessa direção:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FILHA EM RELAÇÃO À MÃE FALECIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. (...)

2. "O § 4º do art. 16 da Lei n. 8.213⁄91 prescreve uma presunção relativa de dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do mesmo dispositivo, e, como tal, pode ser suprimida por provas em sentido contrário." (AgInt no PUIL 62⁄RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13⁄12⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017).

3. No caso, o Tribunal de origem considerou que o conjunto probatório não deixou clara a dependência econômica da autora, após o reconhecimento de sua invalidez, em relação à sua mãe falecida, de modo que a revisão do julgado demandaria o reexame de prova, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp. 1.438.702⁄PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.9.2018).

Nesse diapasão este E. Tribunal de Justiça tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA EX-SEGURADA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONOMICA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 8212/91. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I – Apelação contrária à sentença que julgou procedente o pedido de filha maior inválida de ex-segurada falecida no ano de 2018 ao recebimento do benefício de pensão por morte, com condenação ao pagamento retroativo.

II – Comprovada a invalidez da filha maior de ex-segurada por meio de laudo pericial e documentos médicos que atestam a deficiência anterior ao óbito da sua genitora, faz jus ao recebimento da pensão por morte.

III – Presunção da dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, §4º da Lei nº 8212/91, não afastada pelo apelante por meio de comprovação de fato impeditivo do direito da parte autora. Precedentes STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito, o que restou atendido no caso em tela, conforme reconhecido pela sentença.

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852762-02.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

Portanto, reconheço o direito da autora ao recebimento do benefício de pensão por morte de sua mãe, em decorrência da apelada ser maior e inválida, a concessão do benefício depende apenas da comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do instituidor do benefício, o que restou comprovado no caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023